Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORAS PÚBLICAS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ARTIGO 188 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O registro de boletim de ocorrência levado a efeito por servidora do Senado Federal, perante a Secretaria de Polícia da referida Casa Legislativa, amparado em ato normativo interno (Ato n. 8/2018, editado pelo 1o Secretário do Senado Federal), comunicando fatos eventualmente considerados como assédio moral no ambiente de trabalho, com indicação da suposta ofensora, de maneira fundamentada, configura exercício regular de direito, razão pela qual não prospera a pretensão de reparação por danos morais, máxime quando não demonstrado excesso nos limites impostos pelo seu fim, bem como diante da ausência de comprovação de má-fé. Inteligência do artigo 188 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.